Tribunal: TJMT
Processo: 1003490-82.2023.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1003490-82.2023.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[MUNICIPAIS, IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA
.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ADRIANA TERESINHA FANIN - CPF: 899.664.811-68 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVERAM
O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Sinop contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

O ente municipal sustenta que a verba honorária seria devida, pois a execução foi ajuizada em razão do inadimplemento do executado, aplicando-se o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, havendo quitação extrajudicial do débito, é devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 26 da Lei nº 6.830/1980 prevê que, quando a extinção da execução ocorre sem resistência do executado, não há imposição de ônus sucumbenciais.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, na hipótese de quitação extrajudicial, a condenação em honorários depende da demonstração de que não houve pagamento administrativo dessa verba, sob pena de bis in idem.

A ausência do termo do acordo nos autos impede a verificação de suas condições, afastando a possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e não provido.

Tese de julgamento:
“Na hipótese de quitação extrajudicial do débito, a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios judiciais exige prova inequívoca da ausência de pagamento administrativo dessa verba.”

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 10.12.2013; TJMT, N.U 0013002-29.2011.8.11.0015, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.05.2024.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT em execução fiscal proposta contra Adriana Teresinha
Fanin
(id 236401777).

O apelante sustenta que os honorários advocatícios são devidos à Fazenda Pública, uma vez que o apelado deu causa à propositura da ação, aplicando-se, portanto, o princípio da causalidade.

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A sentença recorrida, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT julgou extinta a presente execução fiscal, com fundamento no artigo 487, III, “b ̧ do Código de Processo Civil, em razão do acordo entabulado entre as partes.

A questão se restringe à possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, no caso de extinção da execução devido à quitação integral da dívida, realizada após o ajuizamento da execução fiscal.

O artigo 26 da Lei n.º 6.830/1980, estabelece que a extinção da execução fiscal, seja total ou parcial, ocorrerá sem a imposição de ônus à parte executada quando esta não tiver exercido o direito de defesa mediante a contratação de advogado.

No entanto, tal previsão não se aplica quando a extinção da execução ocorre em razão da negociação da dívida após o ajuizamento da ação. Nesses casos, os honorários advocatícios são devidos à Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, mesmo sem a citação do executado, os honorários advocatícios são devidos quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da ação:

[...]
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
. [...]. (STJ, REsp n.º 1802663/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019).). (destaquei)

[...]
Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Precedentes do STJ (
Aglnt
no
AREsp
463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018,
DJe
01/10/2018). (destaquei)

Portanto, o apelado deve arcar com os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública.

Além disso, nas causas envolvendo a Fazenda Pública for parte, aplica-se o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
; [...]

Este entendimento tem sido reiterado por esta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1005054-74.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)

Assim sendo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APA
RECIDA FERREIRA
FAGO
(
2
ª VOGAL):

A
guardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
2
7
DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Sinop contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios. O ente municipal sustenta que a verba honorária seria devida, uma vez que a execução somente foi ajuizada em razão do inadimplemento do executado, aplicando-se, assim, o princípio da causalidade.

No entanto, ao analisar os autos, verifico que a extinção da execução fiscal foi fundamentada na simples informação de que houve um acordo extrajudicial entre as partes. Contudo, o Município não juntou aos autos o termo desse acordo, tampouco há qualquer prova documental que ateste a efetiva quitação do débito. Essa omissão impede a verificação de eventual pagamento de honorários administrativos ou de qualquer outra condição pactuada entre as partes, o que afasta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios judiciais.

O artigo 26 da Lei n.º 6.830/1980, estabelece que a extinção da execução fiscal, seja total ou parcial, ocorrerá sem a imposição de ônus à parte executada quando esta não tiver exercido o direito de defesa mediante a contratação de advogado.Além disso, na hipótese de quitação extrajudicial do débito, a condenação em honorários advocatícios depende da demonstração inequívoca de que não houve pagamento administrativo dessa verba, evitando-se o
bis in idem
.

Esta
Egrégia Câmara já se posicionou no sentido de que a realização de parcelamento administrativo da dívida inclui os custos da cobrança judicial, o que impede a fixação de honorários advocatícios, salvo se expressamente pactuado. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, II, DO CPC – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS E DAS CUSTAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a lei que instituiu as regras para adesão ao programa do “REFIS-XV”, subentende-se que estão inclusos todos os custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal.

2. Assim, a quitação extrajudicial, ainda, que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 0013002-29.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

No mesmo sentido, o STJ reconheceu que a condenação do devedor ao pagamento de honorários, quando já houve a quitação dessa verba na esfera administrativa, configura bis in idem, tornando-se inadmissível a dupla cobrança:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EMPARCELAMENTOINSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO
DOSHONORÁRIOS
. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EMHONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor emhonoráriosadvocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão
a
programa deparcelamentofiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão doshonoráriosna consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixarhonoráriosna referida desistência, sob pena de bis in idem(
EDcl

AgRg
no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagoshonoráriosadvocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária noparcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido. (
AgRg
nos
EDcl
na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013,
DJe
19/12/2013).

Diante dessas premissas, concluo que a ausência do termo do acordo nos autos impede a verificação de suas condições e, por consequência, afasta a possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios. Em se tratando de acordo extrajudicial, não há sucumbência a ser atribuída a nenhuma das partes, salvo previsão expressa no próprio ajuste, o que sequer foi demonstrado pelo Município de Sinop.

Diante dos fundamentos expostos,
retifico
meu voto anterior para

negAR
provimento
à apelação, mantendo a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

V O T O (VISTA):

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá -MT, 27/02/2025